Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-69.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801076-69.2022.8.14.0008

APELANTE: LUCAS MARQUES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Lucas Marques Dias contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante, prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O apelante pleiteia à absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação imposta ao apelante pelo crime de embriaguez ao volante ou se há dúvida razoável que justifique sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O exame de corpo de delito realizado por médico profissional atestou a materialidade do delito, fornecendo evidências de ingestão de bebida alcoólica, com hálito etílico forte.

04. O auto de constatação de embriaguez confirma a alteração da capacidade psicomotora do apelante no momento da condução do veículo.

05. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante corroboram a autoria do delito, evidenciando que o apelante dirigia uma motocicleta com claros sinais de embriaguez e portando uma garrafa de cerveja.

06. A defesa não apresenta elementos que enfraqueçam as provas colhidas, não restando definição de dúvida razoável que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.

“O laudo pericial, o auto de constatação de embriaguez e os depoimentos de agentes públicos são provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante”.

02. “A absolvição por insuficiência probatória só é possível quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito, ou que não ocorra no caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante: TJMG, Apelação Criminal nº 00308290620208130525, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 10/02/2024, 3ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

LUCAS MARQUES DIAS
,

por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta na denúncia que no dia 02/04/2022, por volta de 09h30min, o nacional Lucas Marques Dias, foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como, sem permissão ou habilitação para dirigir, fato ocorrido na Avenida Padre Casemiro, Vila dos Cabanos, município de Barcarena.

De acordo com o Ministério Público, policiais militares estavam em rondas ostensivas na Avenida Padre Casemiro, quando encontraram Lucas Dias conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor preta, sem placa de identificação, segurando uma garrafa de cerveja em uma das mãos, razão pela qual, decidiram dar ordem de parada.

Durante a abordagem, os policiais constataram que Lucas estava sob efeito de bebidas alcoólicas, conforme auto de constatação de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual foi conduzido a delegacia de Vila dos Cabanos para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes descritos no art. 306 (condução de veículo automotor com capacidade de psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e art. 309 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano).

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular

julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

LUCAS MARQUES DIAS
,

nas sanções punitivas previstas no

art. 306, da Lei n.° 9.504/97
(Código de Trânsito Brasileiro),

à pena definitiva de

01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, sendo, ao final, determinada a suspensão da permissão para conduzir veículo automotor por igual período.

Inconformado, interpôs o presente recurso,

postulando, unicamente, por sua absolvição, aplicando-se o que dispõe o art. 386, incisos V e VII, do CPP,

alegando insuficiência de provas da prática do crime previsto no art. 306, do CTB.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório,
sem revisão. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante Lucas Marques Dias, postula por sua absolvição, requerendo a aplicação das regras dispostas no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que as provas carreadas aos autos, não são suficientes para manter sua condenação pelo crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defensoria pública, diante da existência de provas suficientes que não deixam margem a qualquer tipo dúvida, quanto ao fato de ter sido o apelante flagrado na condução de veículo automotor com capacidade de psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A
materialidade
está comprovada, primeiro,

por meio do
laudo de exame de corpo de delito
(ID 21224263, fl. 11/12), realizado por profissional médico em uma unidade de pronto atendimento (UPA), que, comprovou que o acusado, quando da realização do referido exame pericial, apresentava “evidencias de ingestão de bebida alcóolica, com hálito etílico forte”, bem como, por meio do
auto de constatação de embriaguez alcoólica por aparência
(ID 21224263, fl. 15), quando, mais uma vez, constatou que o acusado estava com visíveis sinais de embriaguez.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito, consubstanciada por meio dos depoimentos

prestados por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que, sob o efeito de bebida alcoólica conduzia veículo automotor em desacordo com a legislação em vigor.

No contexto, destaco o que declarou perante a polícia judiciária, o policial militar Milton César Coelho Madeira Júnior (ID 21224263, fl. 08), sobre os fatos que resultaram na prisão do acusado:
“Que na data de hoje, 02/04/2022, por volta de 09h30min, acompanhado do 1° Ten, Luiz na Rua Padre Casemiro de Souza, estavam em rondas, quando a guarnição avistou um homem que se identificou como Lucas Marques Dias, em uma motocicleta Honda Biz, preta, com uma garrafa de cerveja nas mãos, dando voz de parada, onde o relator
constatou que o rapaz estava visivelmente embriagado e sem documentos pessoais, sendo conduzido para esta delegacia de polícia juntamente com a motocicleta
,
para as providências cabíveis; Que a guarnição conduziu o nacional Lucas Marques Dias, até a UPA de Vila dos Cabanos, para exame de corpo de delito,

onde a médica constatou que a paciente estava apresentando evidência de ingestão de bebida alcoólica”
.

Corroborando os esclarecimentos dispostos alhures, o policial militar
Luiz Fabiany Rodrigues Ferreira
, declarou em juízo:
“Que se recorda dos fatos;
Que estavam em ronda de rotina e durante a abordagem policial, encontraram o cidadão (acusado), conduzindo veículo automotor, aparentando estar embriagado
;
Que o acusado estava carregando uma garrafa de bebida na mão, fato que também chamou a atenção dos policiais
;
Que o acusado foi levado à delegacia; Que não havia nenhuma operação padrão, mas apenas rondas de rotina, quando encontraram o acusado; Que o acusado dirigia uma Honda Biz
;
Que o acusado estava com dificuldades em conduzir a moto; Que o acusado conduzia a moto com uma das mãos e carregava a garrafa com a outra mão; Que o acusado apresentava sinais de embriaguez; Que o acusado estava com dificuldades de falar; Que estava com odor etílico evidente; Que o
acusado vinha a moto em baixa velocidade
”.
(ID 21224317, sistema PJE)

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, verificando-se que o acusado conduzia uma motocicleta sob o efeito de substâncias alcoólicas, apresentando claros e evidentes sinais de embriaguez, conforme relatado pelos policiais, sendo ainda esclarecido que o recorrente trazia consigo uma garrafa de cerveja, dirigindo o veículo com apenas uma mãos, logo, inviável o pleito absolutório por ele formulado através de suas defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - TERMO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O laudo do exame toxicológico clínico e os depoimentos prestados pelos policiais militares são suficientes para demonstrar a embriaguez do condutor do veículo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas e estando presentes todas as elementares do delito previsto no art. 306 do CTB, o indeferimento do pleito absolutório é a medida que se impõe. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00308290620208130525, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a pena imposta ao apelante
LUCAS MARQUES DIAS
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/04/2025